Tribunal: STF
Processo: ARE 1373696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PIS E COFINS IMPORTAÇÃO. ART. 7º, I, DA LEI Nº 10.865 DE 2004. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.



    Falta interesse processual ao contribuinte que ajuíza ação contra o alargamento da base de cálculo do PIS-importação e da COFINS-importação, procedida pelo art. 7º, I, da Lei nº 10.865/2004, pois a Receita Federal do Brasil está vinculada à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 559.937/RS, conforme a legislação em vigor."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 149; 150 e 195, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Por meio desta demanda, ajuizada em 12.01.2018, busca a parte impetrante a declaração da 'inconstitucionalidade do inciso I do artigo 7º da Lei 10.865/2004 (antes da alteração promovida pela Lei 12.865/2013), consoante ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 559.937/RS, a fim de determinar que a base de cálculo do PIS e da COFINS importação seja somente o valor aduaneiro (...), declarando o direito de as EMPRESAS SUBSTITUÍDAS restituírem os valores recolhidos a maior nos últimos 05 (cinco) anos, devidamente corrigidos pela taxa SELIC'.



    (...)



    A respeito dos efeitos dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral para a Fazenda Nacional, assim dispõe o art. 19 da Lei nº 10.522, de 2002:



    (...)



     Em relação ao tema objeto da demanda, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota/PGFN/CASTF/nº 547, de 15 junho de 2015, tratando dos efeitos na atuação administrativa-fiscal da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 559.937/RS, em sede de repercussão geral. Da referida nota, extrai-se o seguinte:



    (...)



    Conclui-se, portanto, que no momento da impetração do mandamus, em janeiro de 2018, o direito postulado pela parte impetrante estava plenamente amparado no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, incorporado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Receita Federal do Brasil por meio de seus atos normativos internos.



    Além disso, em suas informações, a autoridade coatora reconheceu a ausência de litígio sobre o tema (ev. 27).



    Dessa forma, não se verifica interesse processual da parte impetrante no ajuizamento da demanda, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente